Tribunal: STF
Processo: RE 1445753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO SEM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Não são devidos juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (RE 590.751 – Tema n. 132/RG).



    2. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios. Precedentes.



    3. A decisão que, na ADI 2.362 MC, implicou a suspensão da eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia atinente ao momento adequado para incidência de juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo poder público.



    4. Agravo interno desprovido.